Tribunal: TJMT
Processo: 1038403-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038403-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ISADORA MAIA VILELA BARROS - CPF: 025.448.962-13 (ADVOGADO), MAVION COSTA GONZAGA - CPF: 051.513.121-03 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE JUÍNA MATO GROSSO (IMPETRADO), CLEITON PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 049.789.981-74 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), ISADORA MAIA VILELA BARROS - CPF: 025.448.962-13 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Pretendida a revogação da segregação cautelar. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta das condutas criminosas pelas quais ressaiu pronunciado o paciente, observado o
modus operandi
em tese empregado para a consecução dos crimes; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão processual.

5. A contemporaneidade da medida constritiva não se esvai pelo simples decurso do tempo, mormente quando a gravidade excepcional da conduta e a periculosidade do agente demonstram que o
periculum libertatis
permanece hígido, sendo a superveniência da sentença de pronúncia um fator que robustece a justa causa para a ação penal e, consequentemente, para a manutenção da prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em razão das circunstâncias do caso, quando presentes os pressupostos e requisitos da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1038403-67.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUÍNA

IMPETRANTE:

Dra.
ISADORA MAIA VILELA BARROS

PACIENTE:

MAVION COSTA GONZAGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente
nos autos da Ação Penal n. 1001340-64.2024.8.11.0025, na qual se apura seu possível envolvimento com os delitos de
homicídio qualificado
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Dessume-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
10/09/2024
. Posteriormente, em
13/08/2025
, a d. autoridade judiciária
indeferiu
o pedido de revogação da custódia cautelar formulado pela defesa.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da ausência de
fundamentação idônea e contemporânea
para a manutenção da medida cautelar extrema.

Argumenta, em síntese, que os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva (garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e risco de fuga) estariam
superados
, mormente após o
encerramento da instrução processual
. Aduz que a motivação passional (ciúmes)
não teria sido comprovada nos autos
, que o
modus operandi

não revelaria

periculosidade excepcional
, e que a não apresentação da arma do crime ou a evasão inicial do local dos fatos
não configurariam riscos atuais
.

Nessa ordem de ideias, destaca a signatária do
writ
as
condições pessoais favoráveis
do paciente (primário, com ocupação lícita) para defender a suficiência da aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão liminar
da ordem, a fim de que seja
substituída
a prisão preventiva pela
custódia domiciliar com monitoramento eletrônico
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 325611391 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
325885354
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 327639873.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 331971355).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001341-49.2024.8.11.0025, a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva de
MAVION COSTA GONZAGA
, suspeito de ter praticado o crime de
homicídio qualificado
contra a vítima
Cleiton Pereira Cavalheiro
.

O d. juízo
a quo
deferiu
a representação em
03/06/2024
. Uma vez cumprido o correspondente mandado de prisão, realizou-se
audiência de custódia
em
11/09/2024
.

Antes disso, em
10/09/2024
, o i. Ministério Público já havia ofertado
denúncia
contra o paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal
, e do
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
, em concurso material de crimes.

Colhe-se da denúncia que, em período impreciso, mas certo que nos primeiros meses de 2024, em Juína/MT,
MAVION

adquiriu/portou/transportou/teve em depósito/manteve sob sua guarda, 1 (uma) pistola e 1 (uma) munição
, ambas de calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, todas eficientes para disparo.

De acordo com a narrativa do
parquet
, o paciente adquiriu a arma de fogo e a munição, e as portou consigo até a data do homicídio, sem qualquer registro legal.

Adicionalmente, no dia 13 de abril de 2024, durante a madrugada, em frente à lanchonete Copo Cheio, localizada na Av. Brasília, s/n, Bairro Padre Duílio, em Juína/MT, o paciente, por
motivo torpe
, com emprego de
meio que resultou em perigo comum
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
matou
Cleiton Pereira Carvalho
, efetuando contra ele um disparo de arma de fogo, causa de sua morte.

Infere-se da prefacial acusatória que o
motivo torpe
se mostra presente em razão de o paciente ter assassinado a vítima por ser ex-companheiro de sua namorada. O
perigo comum
, por sua vez, estaria caracterizado pelo disparo de arma de fogo no pátio de uma lanchonete em funcionamento, onde havia número indeterminado de pessoas. O crime teria sido praticado, por fim, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, que foi alvejada à curta distância.

Conforme exposto sucintamente pelo Órgão Ministerial,

ao ver a sua namorada interagir com o ex-companheiro, o paciente sacou o revólver e atirou na cabeça dele, evadindo-se do local em seguida.

Lado outro, acerca da segregação cautelar do paciente, extrai-se dos autos que, recolhido
MAVION
ao cárcere desde
10/09/2025
, a i. defesa técnica formulou pedido de
revogação
do ergástulo, que ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, que, em sede de
decisão de pronúncia
,
manteve
a prisão cautelar; contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados, e pelos quais já ressaiu pronunciado em primeira instância [
homicídio qualificado e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
], são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido não apenas
recebida a denúncia
,

mas
proferida decisão de pronúncia
,
se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de
indeferir ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a
imprescindibilidade
de se
manter a prisão preventiva outrora decretada
, por
seus próprios fundamentos
e considerado o fato de ter
MAVION

permanecido

segregado ao longo de toda a instrução criminal.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Analisando cautelosamente os autos, observo que
não aportou qualquer elemento novo capaz de subsidiar em alteração da decisão que decretou a prisão do acusado
, além disso,
o réu foi pronunciado no dia 1o de Julho de 2025 para ser submetido ao Tribunal do Júri e, se condenado poderá redundar em regime fechado, além disso, a decisão do STF no RE 1235340 (Tema 1068) exige a execução imediata das decisões do Tribunal do Júri.

Outrossim, assinalo que
os predicados pessoais do acusado, por si só, “não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal
. Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando
a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos
”. (N.U 1023140-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

Desta feita,
não aportou NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, preso em 10/09/2024 (autos sob o n. 1001341-49.2024.8.11.0025), (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF
(Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015)”.

(ID 204288860 – autos n. 1001340-64.2024.8.11.0025). — Destaquei.

Nesse ponto
, a consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001341-49.2024.8.11.0025 esclarece, por sua vez, que inicialmente a prisão cautelar fora imposta ao paciente mediante a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“[...] Aliado à
confissão extrajudicial do representado
há ainda o depoimento da testemunha presencial dos fatos, Sra.
RAYSSA FERREIRA DE OLIVEIRA
, a qual relatou grosso modo que
MAVION, sem motivação, sacou uma arma de fogo e disparo contra a vítima e depois fugiu
.

[...] Outrossim, a testemunha
VANESSA PEREIRA BRASSAROTO
, prima da vítima, relatou grosso modo, que estava próxima ao local do fato e
ouviu o disparo de arma de fogo, ocasião em que viu seu primo já morto
. Acrescentou que Sirlene, ex-companheira da vítima, estava no local e a questionou se ela teria ceifado a vida da vítima, quando então
SIRLENE COSTA afirmou que o assassino seria o representado MAVION
.

Na mesma toada é o depoimento de
SIRLENE
ao confirmar na Depol que
MAVION matou a vítima
, relatando, em suma, que ao ver CLEITON CAVALHEIRO com outra mulher, a depoente e então namorada de MAVION COSTA, motivada por ciúmes da vítima, dirigiu até o local onde a vítima estava e DESFERIU GOLPES DE CAPACETE CONTRA CLEITON CARVALHEIRO, que não revidou, apenas se defendeu dos golpes, empurrando SIRLENE COSTA. Após deferir golpes contra a vítima CLEITON, este se retirou do local e pouco tempo depois retornou de posse de um capacete indo na direção de SIRLENE COSTA, momento que
MÁVIO COSTA entra no meio, momento que CLEITON teria dado um golpe com o capacete contra a MÁVIO, e então MÁVIO saca de sua cintura um revólver e efetua um disparo contra CLEITON, que cai ao solo
.

O ESTADO DE PERIGO que a liberdade do representado se faz presente no que tange ao RISCO À ORDEM PÚBLICA, especificamente pelo “modus operandi”, isso porque a vítima teria sido assassinada por ciúmes.

O segundo aspecto diz respeito ao
RISCO CONCRETO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL
, uma vez que
o representado afirmou ter perdido o material bélico após o crime, versão pouco convincente que carece que dilação probatória, mas que permeia a possibilidade do representado frustrar a produção provas ante a possibilidade de manipular a dinâmica dos fatos como bem salientou o Parquet, bem como porque se evadiu do local do crime sem prestar socorro à vítima
.

Ante o exposto,

nos termos do art. 311, c/c o art. 312, ambos do CPP,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado MAVION COSTA GONZAGA
”.

(ID 157648154 – autos n. 1001341-49.2024.8.11.0025). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se observa dos autos, notadamente do Laudo de Necropsia, a vítima foi atingida por
um único e fatal disparo de arma de fogo
, a curta distância (até 75 centímetros), em “
plena região nasal
”, com trajeto que causou “
lesão intracraniana grave
” (Laudo de Necropsia de ID 325627352 – Pág. 65), circunstância que, a princípio, denota uma
ação de execução
, ou seja, um ato de aniquilamento deliberado, e não uma reação impensada em meio a uma briga generalizada, porquanto o disparo foi direcionado a
uma das áreas vitais do corpo humano
[a face], ao que se soma o
contexto
em que o crime se deu: em via pública, no pátio de um estabelecimento comercial (“Lanchonete Copo Cheio”) em funcionamento,
expondo a perigo um número indeterminado de pessoas
, o que, inclusive, fundamentou a qualificadora do
perigo comum
na pronúncia.

Conforme relatado pela testemunha
Vanessa Pereira Brassaroto
em juízo, havia “
cerca de 10 a 15 pessoas na frente do local
” (ID 198071609 – autos n. 1001340-64.2024.8.11.0025).

Por sua vez, a
motivação do delito
, supostamente ligada a
ciúmes
em um conflito passional envolvendo a ex-companheira da vítima e então namorada do paciente, longe de atenuar a gravidade, é passível de evidenciar a
desproporcionalidade da reação
e corroborar a constatação da
periculosidade do agente
, que, por motivo de somenos importância, não teria hesitado em ceifar uma vida de forma brutal.

Ademais, o
risco à aplicação da lei penal
também se faz presente, uma vez que
MAVION
, após, em tese, cometer o delito, empreendeu fuga do local e, conforme confessou em sede policial, “
perdeu
” a arma do crime no caminho; conduta que, somada à não localização do instrumento bélico até o presente momento, demonstra certo intuito de obstaculizar a persecução penal e se furtar à responsabilidade.

Por fim, o fato de ter permanecido
preso durante toda a instrução
e, ao final, ter sido
pronunciado por crimes de extrema gravidade
, reforça a necessidade da manutenção da custódia cautelar, não havendo falar em
ausência de contemporaneidade
.

Afinal, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

A
superveniência da pronúncia
, ao confirmar a existência de indícios robustos de autoria e materialidade, torna ainda mais premente a necessidade de se acautelar o meio social e garantir que o paciente seja submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

Por derradeiro, é assente o entendimento conforme o qual “
a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
” (Enunciado n. 50 da TCCR/TJMT).

Nesse cenário, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar
alguns predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MAVION COSTA GONZAGA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025